Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709303-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, SUELI NUNES DE OLIVEIRA, SUELI OLIVEIRA DE SOUZA, SUELY BOTELHO COBUCCI, SUZETE DA SILVA BENOLIEL, TANIA MARIA FREITAS RANGEL, TANIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA, TANIA MARIENE ARAUJO DE MEDEIROS, TANIA MARILDA CHAUL, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEOTONIO CORREIA NUNES D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator